Tribunal: TJDFT
Processo: 0712185-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRADIÇÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. MATÉRIAS DEVIDAMENTE EXAMINADAS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Cabem embargos de declaração para sanar vícios de omissão, contradição e obscuridade no julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal.
2. O vício de contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, ou seja, aquela verificada no texto e conteúdo do próprio julgado, e não contradição do decidido com a lei ou com o entendimento da parte.
3. Os embargos de declaração não se revelam instrumento processual adequado para sanar eventual error in judicando, devendo o inconformismo da parte em relação ao conteúdo da decisão ser objeto de recurso próprio.
4. Considerando que o acórdão embargado fundamentou de maneira clara a imposição do regime inicial de cumprimento de pena, bem como a inaplicação da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, não se verifica vício a ser sanado no julgado.
5. Embargos de declaração rejeitados.